Tribunal: TJSP
Processo: 2029167-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de recebíveis faturados em favor de terceira pessoa. Defesa do próprio executado para a liberação destes de penhora. Descabimento. Eventual alcance de direito de terceiro que somente a este cabe buscar o desembaraço. Falta de legitimidade do executado em fazê-lo. RECURSO DENEGADO.